Tribunal: TJDFT
Processo: 0738486-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AO EX-COMPANHEIRO. SOLIDARIEDADE E DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. EXCEPCIONALIDADE. ALIMENTOS AOS FILHOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão agravada, a qual fixou alimentos provisórios a ex-companheira e aos filhos. No agravo, o agravante postula concessão de efeitos suspensivos ao recurso, a fim de obstar o pagamento de alimentos provisórios à ex-companheira e aos filhos ou, ainda, a revisão do quantum pago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) dever de pagamento de alimentos à ex-companheira e (ii) dever de prestar alimentos aos filhos e o seu respectivo valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dos alimentos ao ex-companheiro. 3.1. O dever de prestar alimentos entre ex-companheiros, fundado no art. 1.694 do CC, no princípio da solidariedade e no dever de assistência mútua, é medida excepcional, de caráter temporário. Somente é cabível em casos de comprovada a efetiva necessidade do ex-consorte que pleiteia a pensão alimentar e a possibilidade econômica daquele que irá pagá-la, pressupostos presentes na hipótese.
4. Dos alimentos aos filhos. 4.1. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC). 4.2. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto os alimentos visam resguardar a sobrevivência dos filhos do agravante, pois, além de menores, exige-se maior incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Além disso, inexistem elementos os quais indiquem a inobservância da razoabilidade ou da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: 1."O dever de prestação de alimentos prestados ao ex-companheiro encontra fundamento no princípio da solidariedade e possui caráter excepcional”. 2. “Os alimentos aos filhos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art 1.694 e 1703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de instrumento 07211465020248070000, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 30/8/2024.; TJDFT, Agravo de instrumento (07182218820238070009, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 8/8/2024; TJDFT, Agravo de instrumento, 07058457120228070020, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/7/2024).